Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciado erro material no v. acórdão embargado, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vicio apontado.
3. Recurso interposto pela empresa ré conhecido e não provido. Recurso interposto pela empresa autora conhecido e parcialmente provido, para sanar erro material no v. acórdão embargado, sem efeitos infringentes.